Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003870-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON SOARES DE FREITAS - CPF: 492.996.538-10 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO –
CONDUTOR EMBRIAGADO
– IRRELEVÂNCIA –

SEGURO DEVIDO –
CONDUTOR SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – NATUREZA SOCIAL DO DPVAT – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – MANUTENÇÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

A embriaguez do condutor é irrelevante para pagamento do sinistro, nos termos do artigo 5o, da Lei no. 6.194/74. Precedentes.

A inexistência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por parte da vítima não constitui impedimento ao recebimento da indenização do seguro DPVAT, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, sendo bastante, para fins de cobertura, a comprovação do acidente e dos prejuízos dele resultantes, nos termos do art. 5o da Lei no. 6.194/74.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003870-95.2021.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO:

JEFFERSON SOARES DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, ajuizada por
JEFFERSON SOARES DE FREITAS
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), corrigido monetariamente com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Além disso, condenou a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$1.500,00 (art. 85, § 8o do CPC).

Inconformada, a companhia apelante alega que no caso em questão, o acidente que gerou a invalidez foi ocasionado por ato ilícito, uma vez que o autor estava dirigindo sob efeito de álcool e sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Aduz que a prática de dirigir alcoolizado configura uma violação do Código de Trânsito Brasileiro, em especial o artigo 306, e que isso representa um agravamento do risco, o que deve ser considerado para a exclusão da cobertura do seguro DPVAT.

Afirma que, diante da conduta ilícita do autor, a indenização não deve ser devida, conforme o artigo 768 do Código Civil, que trata da perda do direito à indenização quando o risco é agravado pela prática de ato ilícito.

O apelante ainda argumenta que o seguro DPVAT, embora obrigatório, possui natureza contratual, e, como tal, deve observar os princípios gerais do direito securitário, incluindo a função social do contrato.

A jurisprudência, segundo a parte recorrente, também tem se posicionado no sentido de que o seguro não pode cobrir riscos resultantes de atos ilícitos, como a embriaguez ao volante, que agravam o risco da sinistralidade.

A par desses argumentos, pede o provimento deste apelo, para fins de se julgar totalmente improcedente o pedido inaugural.

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos do recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 277688386).

Preparo recolhido (Id 278944356).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
JEFFERSON SOARES DE FREITAS

em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A finalidade do registro de ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, conforme se vê do BO colacionado aos autos e o relatório de atendimento hospitalar.

Transcrevo a narrativa do BO constante no Id. 277686874:

No caso concreto, ao contrário do que alega a recorrente, dos documentos juntados aos autos constata-se que o apelado sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência no. 2020.286669, que também se confirma através dos prontuários do Hospital Regional de Rondonópolis, atestado médico (Id 277686875), bem como da perícia médica realizada no curso desta ação, evidenciando o evento danoso que ocasionou a lesão membro inferior direito, percentual de 50% (cinquenta por cento) (Id 277688369).

Desse modo, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade do apelado por decorrência do sinistro.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – NEXO CAUSAL – COMPROVADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8°, CPC – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

O acidente de trânsito que envolva queda de caminhão está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que comprovado.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa e majoram-se os honorários recursais (art. 85, §§8o e 11o, do CPC).”
(N.U 1021196-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada.
Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).”
(TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

A seguradora argumenta ser incabível o pagamento de indenização ao Apelado, em virtude do agravamento de risco pelo Apelado, haja vista que não possui habilitação (CNH).

Todavia, embora o alegado, incide na hipótese em julgamento a regra do artigo 5o, 'caput', da Lei no. 6.194/74, que exige do autor a prova do acidente e do dano dele decorrente, o que restou devidamente comprovado inexistindo, assim, qualquer previsão legal de que a falta de habilitação afasta o direito à indenização.

Esse é o entendimento que vem sendo adotado por essa Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – ATO ILÍCITO – DIREÇÃO SEM PERMISSÃO (CNH) – IRRELEVÂNCIA - ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DEVIDA – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO /DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, § 2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, § 1o)– COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .
A ausência de CNH não possui o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária DPVAT (TJMT N.U 1041471-09.2019.8.11.0041)”
. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025523-76.2021 .8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – ALEGADA NÃO COBERTURA POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO APTO A AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório. Conforme prevê o artigo 5o da Lei 6 .194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual
a ausência de CNH não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária.
”

(TJ-MT 10147341520218110003 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2023)

Dessa forma, inviável se falar em agravamento de risco pelo condutor, ora apelado, e, por consequência, na ausência de direito de indenizar da Apelante, não merecendo guarida a pretensão de improcedência dos pedidos da ação.

No tocante ao argumento levantado pela seguradora, onde alega ser inexistente a obrigação indenizatória, pois quando do sinistro o autor cometeu ato ilícito excludente da cobertura, na medida em que conduzia o veículo em estado de embriaguez, da mesma forma tenho que razões de direito não lhe socorre.

Isso porque o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT é devido em caso de danos pessoais decorrentes de acidentes de trânsito, sendo, portanto, indispensável à prova do acidente de trânsito e do dano dele decorrente, nos termos do art. 5o da Lei no. 6.194/1974.

Dito isso, é necessário que a vítima comprove apenas a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez, o que restou demonstrado nos autos por meio do Boletim de Ocorrência, ficha de atendimento de emergência, prontuário médico, autorização de internação, e do laudo pericial (Ids 277686874, 277686875, 277686878 e 277688369).

Importante ressaltar que o argumento levantado pela seguradora de que a vítima estaria sob efeito da ingestão de álcool, de modo que o acidente decorrera de prática de ato ilícito infracional, não é suficiente para afastar o dever de indenizar, haja vista que a indenização de seguro DPVAT é obrigatória em casos de danos pessoais decorrentes de acidentes de trânsito causados por veículos automotores de via terrestre. Assim, não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro, cuja seara fica adstrita à eventual infração administrativa tão somente.

A propósito, em caso absolutamente análogo já decidiu este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT ) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR EMBRIAGUEZ E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – DESCABIMENTO – SEGURO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO QUANTIFICADA EM 75% – PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP EQUIVALENTE A 70% DO MÁXIMO INDENIZÁVEL –OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 474 DO STJ – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA A REGRA PREVISTA NO §2o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme prevê o artigo 5o, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a suposta embriaguez e a ausência de CNH não têm o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária.

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

Não há que se falar em erro de cálculo com relação ao grau da invalidez apurada pela perícia ao argumento de existe nos autos dois laudos periciais, devendo prevalecer o laudo pericial confeccionado no Mutirão DPVAT já que houve a revogação da nomeação do médico perito o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel na forma como requerido expressamente pela seguradora.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1008698-24.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Desse modo, o autor faz
jus
ao recebimento do valor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar a verba honorária nesta fase recursal, porquanto já fixada em montante acima do teto legal (art. 85, §2o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025